Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019626-73.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes: ALBERTO LUIZ ACCO e JUCIRLEI DE CONTO ACCO
Agravados: ADERSON FELÍCIO GARCIA e NADI JUNQUEIRA TABARELI GARCIA
Número do Protocolo: 1019626-73.2021.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator